Tribunal: STJ
Processo: 5000795-93.2022.8.13.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038172 - MG(2025/0338494-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE RONAN DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WALLEY IZAIAS DA SILVA - MG095982
DAIANI CARDOSO MOSCARDINI - MG185343
AGRAVADO
: EDERSON PAULO ALVES PINHEIRO
ADVOGADO
: PAULO RICARDO DE FÁTIMA BARBOSA - MG130435
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 7ccffc98-5615-47d8-95b7-553369fa7884

Documento eletrônico VDA56114306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 7ccffc98-5615-47d8-95b7-553369fa7884

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038172 - MG(2025/0338494-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE RONAN DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WALLEY IZAIAS DA SILVA - MG095982
DAIANI CARDOSO MOSCARDINI - MG185343
AGRAVADO
: EDERSON PAULO ALVES PINHEIRO
ADVOGADO
: PAULO RICARDO DE FÁTIMA BARBOSA - MG130435
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 445-449) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 439-441).
Em suas razões, a parte alega que "o agravante não suscitou a preliminar
de violação ao princípio da dialeticidade recursal pelo simples motivo da não
necessidade naquele momento, uma vez que a Sentença de 1o grau lhe foi favorável,
" (fl. 446).
tendo recorrido da Sentença o agravado
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 453-458), requerendo a
aplicação da multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55186475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:25
Código de Controle do Documento: c41a9e3e-3be2-42ba-a4ec-4d7d908624d9

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 439-441):
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 439-441):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência, por analogia, da
Súmula n. 282 do STF (fls. 352-354).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 258):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE
QUOTAS SOCIAIS – RETIRADA DO SÓCIO LOCADOR DA
SOCIEDADE – CAUSA SUPERVENIENTE DE EXTINÇÃO DO
CONTRATO. Através do contrato de locação das cotas sociais, há a
transferência da posse por parte do sócio (comodante), em favor do
comodatário. A retirada do sócio da sociedade empresária consiste em
causa superveniente de extinção da locação.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 307-311).
Nas razões do recurso especial (fls. 314-342), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou violação dos arts.
art. 105,
1.002, 1.010 e 1.013,
, e § 1o, do CPC, pois, "
caput
no caso dos autos, não
houve qualquer impugnação, ainda que tangencial, de que não houve
qualquer alteração no instrumento contratual da empresa, e que sequer há
que se falar em cessão de cotas (art. 1.057 do CC), mas sim de locação;
limitando- se a Apelação a afirmar que houve a cessão das cotas que o
Recorrente possuía na empresa ELITE CONTÁBIL SS LTDA. em favor de
terceiro na data de
termo a partir do qual é inviável o
24/07/2021,
recebimento de quaisquer valores, por não mais ostentar o Recorrente o
status de sócio da Elite, que conclui-se que houve a perda do objeto do
contrato, e que a manutenção da condenação resulta em enriquecimento
" (fl. 339).
sem causa pelo Recorrente
No agravo (fls. 357-361), defende que "não há que se falar em inovação
recursal, pois que o agravante só apresentou a sua tese recursal após o
acórdão de 2a Instância que deu provimento ao recurso de apelação do
agravado, julgando improcedente a ação. Aí, surgiu o interesse processual e
o interesse recursal do agravante que apresentou a sua tese recursal
através de embargos de declaração em face do acórdão do TJMG, o qual
" (fl. 361).
lhe foi desfavorável
Contraminuta não apresentada (fls. 521).
É o relatório.
Decido.
O Tribunal de origem, reformando a sentença, julgou improcedente ação de
cobrança ajuizada pela parte agravante, tendo em vista a retirada do autor
Documento eletrônico VDA55186475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:25
Código de Controle do Documento: c41a9e3e-3be2-42ba-a4ec-4d7d908624d9

da sociedade que justificou, portanto, a interrupção do pagamento realizado
pelo réu, a título de locação de cotas sociais.
Analisando os embargos de declaração opostos pela parte, a Corte a quo
refutou a alegação de ausência de dialeticidade recursal, nos seguintes
termos (fls. 309-311):
As razões lançadas no acórdão de no
foram
1.0000.24.010041-2/001
expostas de forma clara e inconteste, tratando das questões de fato e
de direito que estavam postas nos autos. A bem da verdade, o que se
vê das razões dos embargos, conforme relatado, é um claro intento de
rediscutir matéria já apreciada e analisada pela via própria.
Nesse sentido, nota-se do acórdão recorrido que ao contrário do
apontado pelo embargante o apelante, ora embargado, impugna
especificamente os fundamentos da sentença, inclusive, se assim
não fosse, o apelado, ora embargante, teria suscitado preliminar
de violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que não feito,
Demais
não podendo agora invocar tese outrora não suscitada.
disso, quanto à discussão travada entre a ocorrência de cessão de
cota ou locação, do acórdão embargado tem-se a seguinte
fundamentação:
[...]
Assim, como é cediço, não se pode rediscutir matéria que já foi
apreciada, mediante a oposição de embargos de declaração, uma vez
que imprestáveis para essa finalidade, devendo a parte buscar a
reforma do acórdão pela via processual adequada. Nesse sentido,
este TJMG tem decidido:
[...]
Diante disso, os embargos de declaração não devem ser acolhidos,
por não se mostrar possível a revisão da matéria, pela via eleita.
(Grifei)

Verifica-se que não houve impugnação acerca da preclusão fazendo incidir,
portanto, a Súmula n. 283 do STF.
Ressalta-se, neste particular, que a alegada ausência de interesse recursal,
suscitada apenas nas razões do agravo não se prestam a suplantar o
referido óbice, a qual deveria ser deduzida no especial.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo e a condição suspensiva de
exigibilidade prescrita no
§ 3o, da norma processual.
art. 98,

A parte recorrente não rebateu, de modo específico, a preclusão.
A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão
do recurso especial, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
Além disso, a impugnação em agravo interno não supre a falha, tendo em
vista a preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA55186475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:25
Código de Controle do Documento: c41a9e3e-3be2-42ba-a4ec-4d7d908624d9

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Quanto aos pedidos deduzidos pelo ora agravado, não reconheço a alegada
litigância de má-fé, uma vez que a parte agravante apenas exerceu seu direito de
petição, o que não constitui ato protelatório, a ensejar a sanção processual pretendida
pelo agravado.
Por outro lado, nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a
majoração de honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento
art. 85,
de agravo interno e de embargos de declaração, cabendo destacar que tal verba foi
majorada na decisão agravada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:25
Código de Controle do Documento: c41a9e3e-3be2-42ba-a4ec-4d7d908624d9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.038.172 / MG
Número Registro: 2025/0338494-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240100412004 50007959320228130071
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE RONAN DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : WALLEY IZAIAS DA SILVA - MG095982
DAIANI CARDOSO MOSCARDINI - MG185343
AGRAVADO
: EDERSON PAULO ALVES PINHEIRO
ADVOGADO
: PAULO RICARDO DE FÁTIMA BARBOSA - MG130435
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMODATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE RONAN DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : WALLEY IZAIAS DA SILVA - MG095982
DAIANI CARDOSO MOSCARDINI - MG185343
AGRAVADO
: EDERSON PAULO ALVES PINHEIRO
ADVOGADO
: PAULO RICARDO DE FÁTIMA BARBOSA - MG130435
TERMO
Documento eletrônico VDA56087324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:31
Código de Controle do Documento: 8696ea71-7f67-4aab-8255-c5f7528a3992

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:31
Código de Controle do Documento: 8696ea71-7f67-4aab-8255-c5f7528a3992